Tribunal: TJBA
Processo: 8050208-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050208-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. FORNECIMENTO DE REGISTROS DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo e o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8041665-65.2025.8.05.0001, proposta por Andreia Marques de Freitas em face de PGWEB Instituição de Pagamento Ltda., em que se pleiteia o fornecimento de registros de acesso às contas bancárias que receberam valores oriundos de golpe digital, com base no Marco Civil da Internet. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação em que se pleiteia, com fundamento exclusivo no Marco Civil da Internet, o fornecimento de registros de conexão e acesso por instituição de pagamento supostamente envolvida, de forma indireta, em fraude eletrônica, sem que haja relação de consumo entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação não versa sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço ou revisão contratual, mas tão somente sobre obrigação legal de fornecimento de dados técnicos, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), para fins de instrução probatória. Inexiste relação de consumo entre autora e ré nos moldes do art. 2º do CDC, uma vez que a instituição requerida figura apenas como custodiante de dados e não como fornecedora direta de serviços à parte autora. A competência consumerista não se aplica quando ausente discussão sobre direito do consumidor ou defeito na prestação do serviço, devendo prevalecer a regra geral de competência das varas cíveis comuns para ações fundadas exclusivamente em norma de direito material diverso do CDC. O Marco Civil da Internet, por se tratar de legislação específica aplicável à hipótese, afasta a aplicação subsidiária do CDC para fins de definição de competência, nos termos do princípio da especialidade normativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar ação fundada exclusivamente nos arts. 15 e 22 do Marco Civil da Internet, que visa ao fornecimento de registros de acesso por instituição de pagamento, sem alegação de falha na prestação de serviço ou relação de consumo, é da vara cível comum. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 8º, 951, parágrafo único, e 954; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 15 e 22; CDC, art. 2º; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 69, Resolução TJBA nº 15/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA n. 8050208-60.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador e suscitado o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.